Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-16.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-16.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ARTUR MOURA TAVARES - CPF: 038.434.891-22 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. inadimplemento de contrato de cheque especial e cartão de crédito. documentos unilaterais. prova escrita idônea. prova da dívida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória, fundada em extratos bancários e faturas de cartão de crédito, rejeitando os embargos opostos e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.012,62.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados — extratos, faturas e memória de cálculo — são suficientes para aparelhar a ação monitória à luz do art. 700 do CPC; (
ii
) saber se há abusividade nos encargos cobrados, excesso de cobrança ou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 247, reconhece como prova escrita idônea, para fins de ação monitória, o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo da dívida.

4. A documentação apresentada — proposta de abertura de conta, extratos bancários, faturas e memórias de cálculo — demonstra a relação jurídica, a utilização dos serviços e o inadimplemento, sendo suficiente para caracterizar a obrigação.

5. A ausência de contrato físico assinado não inviabiliza a ação monitória, desde que demonstrada a origem e a evolução do débito, conforme entendimento pacificado no STJ e reiterado neste Tribunal.

6. Alegações genéricas de hipossuficiência técnica e abusividade contratual, desacompanhadas de prova concreta, não são aptas a infirmar a higidez dos documentos e dos encargos aplicados.

7. Inexistem nos autos elementos que comprovem prática de capitalização ilegal, cumulação indevida de encargos ou venda casada.

8. A revisão contratual somente é admitida em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso, conforme fixado no Tema 27/STJ.

9. Não demonstrada qualquer irregularidade material ou vício que afaste a certeza, liquidez e exigibilidade do débito, mantém-se a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a propositura de ação monitória com base em proposta de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memória de cálculo, desde que evidenciem a origem e a evolução do débito.

2. A ausência de contrato físico assinado não inviabiliza a ação monitória quando o conjunto documental comprova a obrigação.

3. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a constituição do título executivo.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); TJMT, Apelação Cível n. 1003243-35.2023.8.11.0037, j. 25/09/2024; Apelação Cível n. 1009063-69.2022.8.11.0037, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTUR MOURA TAVARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Monitória (Processo nº 1001576-16.2024.8.11.0025), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.012,62, acrescido de correção monetária e juros moratórios (cf. Id. nº 321587876).

A apelante afirma que a sentença é nula por ausência de prova escrita idônea para embasar a via monitória, sustentando que os extratos e memórias de cálculo apresentados consistem em documentos unilaterais incapazes de comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Aduz que não foram juntados contratos assinados referentes à conta corrente nº 94914-1 e ao cartão de crédito nº 5276********0115, impossibilitando a verificação da regularidade da cobrança.

Enfatiza que os documentos são insuficientes, incompletos e incapazes de demonstrar a origem e a evolução da dívida, bem como aponta vícios e inconsistências que, em seu entender, inviabilizam a constituição de título executivo judicial.

Defende que a sentença violou o art. 700 do CPC e deveria extinguir a ação monitória por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Sustenta no mérito que houve excesso de cobrança, capitalização ilegal de juros, cobrança de encargos sem previsão contratual, prática de venda casada, falta de abatimento de integralização de capital, cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual. Pede então a reforma da sentença para reconhecer a procedência dos embargos monitórios e extinguir a ação monitória, ou, subsidiariamente, revisar o débito (cf. Id. nº

321587877).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (cf. Id. nº 321587880).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória fundada em inadimplemento de operações bancárias de cheque especial e cartão de crédito, constituindo o respectivo título executivo judicial.

A controvérsia recursal envolve alegações sobre ausência de prova escrita idônea, inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade, excesso de cobrança, ilegalidade de encargos e supostas falhas documentais.

Pois bem.

Inicialmente à alegação de ausência de prova escrita apta a aparelhar a ação monitória. O art. 700 do CPC exige prova escrita sem eficácia executiva que demonstre a existência da obrigação. No caso dos autos, a inicial foi instruída com a proposta de abertura de conta (cf. Id. nº 321587379), extratos da conta corrente nº 94914-1 (cf. Id. nº 321587380), faturas do cartão de crédito nº 5276********0115 (cf. Id. nº 321587382) e memórias de cálculo das operações (cf. Id. nº 321587381 e 321587383). Trata-se de conjunto documental suficiente para caracterizar a relação jurídica e a origem do débito.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside precisamente na alegação do apelante de que seria indispensável a apresentação de contratos físicos assinados contendo taxas, encargos e evolução do débito. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 247, deixa claro que o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito é documento idôneo para a ação monitória. Da mesma forma, este Tribunal tem reiteradamente decidido que extratos, faturas e memórias de cálculo são provas escritas aptas a embasar a demanda.

Quanto à alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora seja reconhecida a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), no caso das cooperativas de crédito há peculiaridades. Os cooperados não são consumidores típicos, mas associados da instituição, participando de seus resultados. Todavia, quando a relação se restringe a operações financeiras padronizadas, como as ora discutidas, admite-se, sim, a incidência do CDC, notadamente para fins de proteção técnica.

Exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica comprovada. No caso, o apelante limita-se a alegações genéricas de hipossuficiência e abusividade sem demonstrar concretamente qualquer vício nos documentos apresentados.

Por um lado, a pretensão de que a ausência de contrato físico invalida a prova escrita não encontra respaldo legal. De outro lado, a documentação juntada pela cooperativa demonstra a relação contratual, a utilização dos serviços e o inadimplemento, estando plenamente de acordo com o art
. 700 do CPC
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a idoneidade de tais documentos para instruir a ação monitória, inclusive quando ausente contrato físico com assinatura, desde que evidenciada a origem da dívida.

A propósito, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que:

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Apelação – Ação Monitória – Limite de Crédito em Conta Corrente e Faturas de Cartão de Crédito – Prova Escrita – Artigo 700 do CPC – Verbete 247 da Súmula do STJ – Embargos Monitórios Rejeitados – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória. A petição inicial foi instruída com proposta de abertura de conta, extratos da movimentação bancária e faturas de cartão de crédito, documentos que, de acordo com a devedora/Apelante, não atendem ao disposto no art. 700 do CPC e ao Verbete 247 da Súmula do STJ.

II. Questões em discussão

2. Verificar se a documentação apresentada (proposta de abertura de conta, extratos, faturas e memória da dívida) é suficiente para aparelhar a Ação Monitória e legitimar a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. O artigo 700 do CPC admite a Ação Monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a obrigação do devedor.

4. O Verbete 247 da Súmula do STJ dispõe que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do saldo devedor, constitui documento idôneo para essa finalidade.

5. No caso, a documentação juntada (proposta de abertura de conta contendo cláusula de disponibilização de limite de crédito, extratos bancários, faturas do cartão e memória de cálculo) demonstra a relação contratual e a evolução do débito.

6. Inexistente a prova de pagamento ou fato extintivo da obrigação, subsiste a higidez do título constituído, sendo correta a procedência do pedido inicial e a rejeição dos Embargos Monitórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A proposta de abertura de conta, extratos bancários e faturas de cartão de crédito que demonstrem a origem e a evolução do débito, são suficientes para aparelhar a Ação Monitória.”

_______________

Dispositivos citados: CPC, art. 700; Súmulas 247 e 297 do STJ.

Jurisprudência: TJMT – Apelação Cível n. 1003243-35.2023.8.11.0037, j. 25/09/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1001571-70.2020.8.11.0045, j. 24/07/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1009063-69.2022.8.11.0037, j. 10/04/2024.

(N.U 1025812-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025).

Da mesma forma, as teses de excesso de cobrança e de irregularidades nos encargos não se sustentam. Os extratos e faturas trazem de forma clara os lançamentos, encargos e evolução da dívida, não havendo divergência demonstrada entre os valores cobrados e aqueles efetivamente contratados.

Não há qualquer prova de capitalização ilegal, tampouco de cumulação de comissão de permanência com juros de mora ou multa. A apelada sequer cobrou comissão de permanência, e os encargos aplicados correspondem ao período de inadimplência ordinário.

Em relação à capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é admitida a capitalização nos contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido expressamente pactuada.

No caso, também não há qualquer prova de prática de venda casada. A simples alegação de que haveria seguros vinculados à conta não encontra amparo na prova documental, nem foi comprovado que tais serviços foram impostos como condição para concessão de crédito.

Portanto, não há fundamento para acolher qualquer das teses recursais. As alegações reproduzem argumentos genéricos já apreciados e afastados na sentença, sem demonstração de irregularidade específica ou concreta.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela cooperativa revelam de modo suficiente a relação contratual, a utilização dos serviços, o inadimplemento e a evolução do débito, atendendo aos requisitos legais da ação monitória. Ausente prova de pagamento, retenção indevida de valores ou prática abusiva.

Em relação à revisão contratual, igualmente não prospera. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), é firme ao estabelecer que a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, os documentos apresentados permitem a verificação da origem dos valores e da evolução do débito, não havendo irregularidade que justifique a extinção da ação monitória. A tese de ausência de prova escrita idônea resta integralmente afastada.

Na hipótese, não se observa qualquer vício apto a afastar a constituição do título executivo judicial. Ao contrário, os elementos probatórios demonstram a regularidade da contratação, a utilização dos limites e o inadimplemento.

Além disso, não há fundamento jurídico para limitar juros às médias do BACEN, excluir capitalização ou afastar encargos contratuais quando há documentação suficiente e ausência de abusividade comprovada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura
abusividade, sendo necessária demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, à luz do perfil da operação, do risco do tomador e das taxas médias praticadas no mercado. Conforme dispõe a Súmula 382 do STJ.

Por fim, inexistindo prova concreta de irregularidade, excesso ou vício contratual, a sentença merece integral confirmação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, que majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026